Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face da decisão de ID 71077772 que não conheceu da apelação por ela interposta, entendendo pela intempestividade. Embargos de Declaração opostos no ID 71490627 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão na decisão. Afirma que a decisão é contraditória, pois não observou a documentação juntada que comprovou de forma clara que o descumprimento do prazo processual ocorreu por erro no sistema. Sustenta, ainda, que a decisão é omissa, pois não requereu relatórios dos setores responsáveis para demonstrar o erro no sistema. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e conhecer da apelação interposta. Decisão de ID 71557589 determinando a expedição de ofício ao SEPJE para informar se houve erro no sistema, em atenção ao disposto no art. 10, §6o, da Portaria Conjunta no 53 do TJDFT, Ofício de ID 71557589 informando que não ocorreu qualquer erro no sistema de primeira instância no momento de protocolamento da apelação. Intimada para manifestar-se sobre a informação, a parte ora embargante peticionou no ID 72940592. É o relatório. DECIDO. Declaro a perda do objeto quanto ao argumento de omissão, pois a omissão restou sanada com a expedição de ofício ao setor competente e apresentação de resposta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante afirma que a decisão é contraditória ao entender pela intempestividade, mas ignorar a documentação juntada pela parte. Sem razão. A decisão embargada analisou devidamente a matéria e entendeu que, a interposição de recurso após o transcurso do prazo legal para tanto, sem demonstração de qualquer erro no sistema, impede o conhecimento do recurso. A documentação juntada foi devidamente analisada, tendo sido firmado o entendimento de que não foi suficiente para demonstrar qualquer instabilidade no PJe. Transcrevo parte da fundamentação: No caso, a parte ora apelante tomou ciência da sentença em 26 de novembro de 2024, esgotando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 17 de dezembro de 2024. Contudo, o presente recurso foi interposto apenas em 18 de dezembro de 2024. A apelante alega, em sua peça recursal, que o PJe apresentou inconsistência no último dia do prazo às 23h, não permitindo a inclusão da peça. O art. 223 do CPC prevê: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A alegação de suposto erro no PJe não foi acompanhada de nenhum elemento mínimo de comprovação, uma vez que a imagem juntada na peça não indica data e não demonstra qualquer falha no sistema. Desta forma, verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da sua manifesta intempestividade, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III do Código de Processo Civil: Ressalta-se, ainda, que a informação prestada o ID 72523910 só ressalta o entendimento, já que demonstra e informa a inexistência de instabilidade ou erro no sistema. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso quanto à alegação de omissão, pois sanada antes da análise do presente recurso. CONHEÇO EM PARTE dos Embargos de Declaração e, na extensão, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Intime-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 16:51:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador